Tribunal: TJBA
Processo: 8049836-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049836-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: EDUARDO SILVA SOUZA Advogado(s):VIVIANE MARTINS DE PAULA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA BAIXA DE GRAVAME. PRAZO DE DEZ DIAS. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que determinou a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00, em ação de busca e apreensão na qual houve quitação do débito pelo devedor fiduciante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de 10 dias para comprovação da baixa do gravame de alienação fiduciária é adequado, considerando a alegada complexidade do procedimento administrativo; (ii) saber se a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Com a quitação do débito garantido por alienação fiduciária, surge automaticamente para o credor a obrigação legal de proceder à baixa do gravame, uma vez que a garantia perde sua razão de ser. 4. O prazo de 10 dias mostra-se razoável e proporcional, considerando que a baixa de gravame constitui procedimento administrativo de rotina das instituições financeiras, que possuem estrutura e sistemas adequados para sua efetivação. 5. A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00, revela-se adequada e proporcional ao valor da causa e à finalidade coercitiva, não configurando excessividade quando se trata de instituição financeira de grande porte. 6. A resistência injustificada da instituição financeira ao cumprimento da determinação judicial confirma a necessidade da medida coercitiva estabelecida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Com a quitação do débito garantido por alienação fiduciária, surge automaticamente para o credor a obrigação legal de proceder à baixa do gravame. 2. O prazo de 10 dias para baixa de gravame de alienação fiduciária por instituição financeira é razoável, considerando tratar-se de procedimento administrativo de rotina. 3. A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00, para compelir instituição financeira à baixa de gravame mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 218, §1º, 537, §1º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 3ª C.Cível, AI nº 0005225-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 24.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049836-14.2025.8.05.0000, sendo Agravante Itaú Unibanco S/A e Agravado Eduardo Silva Souza, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator